Tribunal: TJMT
Processo: 0002356-12.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002356-12.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO - CPF: 006.534.221-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA CASSIA PEREIRA GOMES - CPF: 027.950.501-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODEMAR QUEIROZ AVELAR - CPF: 138.550.931-72 (VÍTIMA), CARLYLE MAGALHAES - CPF: 951.622.406-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TENTATIVA DE ESTELIONATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO [PRIMEIRA APELANTE] - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE INIDÔNEA; DIREITO À REDUÇÃO DA PENA, PELA TENTATIVA, NA FRAÇÃO MÁXIMA E AO REGIME ABERTO [SEGUNDO APELANTE] - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO [PRIMEIRA APELANTE], REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO [SEGUNDO APELANTE] - CONFISSÃO DO CORRÉU - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PROCURAÇÃO FALSA - AUTORIA COMPROVADA - PROVAS SUFICIENTES - JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE MANTIDA -CULPABILIDADE - LAVRATURA DE PROCURAÇÃO FALSA PARA COMETIMENTO DO DELITO - MEIO FRAUDULENTO EMPREGADO NO COMETIMENTO DO ESTELIONATO - ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL - NEGATIVAÇÃO DESCABIDA - ARESTO DO TJMT - PENA-BASE READEQUADA - TENTATIVA -
INTER CRIMINIS
PERCORRIDO - FRAÇÃO MÍNIMA JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÃO DO TJMT - PENA IMPOSTA [INFERIOR A QUATRO ANOS] E REINCIDÊNCIA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDFT – EXTENSÃO DO JULGAMENTO – ART. 580 DO CPP - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Não cabe a absolvição do crime de estelionato, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam o envolvimento do agente na empreitada criminosa.”
(TJMT, AP NU 0000470-26.2018.8.11.0064)

A

utilização de procuração falsa constituiu o próprio meio fraudulento empregado no cometimento do estelionato. Com efeito, afigura-se
“descabida a negativação da culpabilidade com base em elementares do tipo penal”
(TJMT, AP N.U 0003050-84.2015.8.11.0015).

“Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.”
(TJMT, N.U 0002840-80.2019.8.11.0051)

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1776666/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

“Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
(TJMT, Ap no 38175/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002356-12.2019.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): ANA CASSIA PEREIRA GOMES

JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ANA CASSIA PEREIRA GOMES e JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 0002356-12.2019.8.11.0004 - Código 300046), que os condenou por tentativa de estelionato,
a primeira
a 1 (um) ano de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e
o segundo
a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 280/296).

ANA CASSIA PEREIRA GOMES sustenta insuficiência de prova para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvida.

Prequestiona
“a matéria constitucional e dispositivos legais”
(fls. 323/327).

JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO aduz que: 1) a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 2) teria direito à redução da pena, pela tentativa, na fração máxima de 2/3 (dois terços); 3) faria jus ao regime aberto.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido regime inicial aberto.

Prequestiona os arts. 14, II, 33, § 3o, 59 e 171, todos do CP (fls. 363/369).

A i. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS opina pelo desprovimento dos apelos, respectivamente (fls. 328/337 e fls. 372/376).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais - Estelionato na modalidade tentada [art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos da Lei no 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição de Ana Cassia Pereira Gomes, ao argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras das vítimas e depoimentos de testemunhas - dolo comprovado - 2. Requerida redução da censura basilar em favor de José Valdivino da Silva - inviabilidade - circunstâncias judiciais em parte desfavoráveis - exasperação fundamentada - 3. Requestada redução da pena em favor de José Valdivino da Silva, em razão do reconhecimento da tentativa, no percentual de 2/3 [dois terços] - inadmissibilidade - fração utilizada na sentença é escorreita, em decorrência da proximidade da consumação 4. Almejada fixação de regime mais brando para o desconto da reprimenda de José Valdivino da Silva - inviabilidade - reincidência e circunstância judicial desfavorável que justificam a imposição do regime semiaberto - manutenção do decisum que se impõe”. - Pelo desprovimento dos recursos.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 384/397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de fevereiro de 2019 por volta de 11h, no interior do estabelecimento comercial denominado “Nutracon”, localizado na Rua Araguaia, n° 295, nesta cidade, os denunciados JOSE VALDIVINO e ANA CASSIA, agindo em comunhão de propósitos e com unidades de desígnios, tentaram induzir em erro o ofendido Odemar Oueiroz Avelar, oferecendo à venda ao mesmo um lote de terras localizado nesta cidade, no Loteamento denominado Jardim Amazônia I, lote n° 07, da quadra I, do Setor F, com área de quatrocentos e cinquenta metros quadrados (cópia da matricula do imóvel de demais documentos as fls. 12/16-IP), sendo legitimo proprietário o Sr. Carlyle Magalhaes, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), utilizando-se de meio fraudulento (procuração pública falsificada) para induzir em erro o adquirente, com o intuito de obterem vantagem ilícita em prejuízo alheio, cujo delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. [...]

Ante o exposto, o denunciado JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO e ANA CASSIA PEREIRA GOMES estão incursos nas figuras típicas capituladas no art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, motive pelo qual o Ministério Publico requer o recebimento da denúncia, citando-se os denunciados para responderem a acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem a audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, com a fixação de valor mínimo de indenização para reparação dos prejuízos causados as vítimas, conforme art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal. [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – fls. 11/13)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante ANA CASSIA PEREIRA GOMES e dosou as penas do apelante JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO, nos seguintes termos:

“A materialidade e autoria delitivas restaram amplamente comprovadas nos autos, sendo que a primeira decorre do auto de prisão em flagrante (fl. 02), procuração (fl. 08), registro de imóvel (fl. 12), boletim de ocorrência (fls. 29/32), auto de avaliação (fl. 59), além dos depoimentos colhidos tanto em sede inquisitorial, quanto em judicial. [...]

Ouvida na fase inquisitiva, a vítima Odemar Queiroz Avelar [...]

Por sua vez, a vítima Carlyle Magalhaes [...]

O investigador de Polícia Aurélio Dourado Barros, as fls. 03/04: [...]

O investigador de Polícia Charles Magdo Martins da Silva [...]

As vítimas e testemunhas ao serem ouvidas relataram, com perfeição, o modus operandi que os denunciados utilizaram para a pratica da conduta delitiva, bem como a prisão em flagrante dos mesmos tentado aplicar o golpe na vítima (CDs - fls. 189).

O réu Jose Valdivino da Silva Filho, ao ser interrogado pela autoridade policial, confessou o cometimento do delito: [...] Em juízo, o réu Jose Valdivino da Silva Filho, manteve confissão acerca da prática do delito (CDs - fls. 189).

Por sua vez, a ré Ana Cassia Pereira Gomes negou ter envolvimento com o delito (fls. 17/18).

Em juízo, a ré Ana Cassia Pereira Gomes continuou negando envolvimento com o delito (CDs - fls. 189).

Em que pese a ré Ana Cassia Pereira Gomes negar envolvimento com o delito, verifica-se pelas provas produzidas a sua participação na empreitada delitiva conjuntamente com o réu Jose Valdivino.

Através dos depoimentos dos réus, verifica-se que anteriormente a prisão por este delito, ambos os réus foram presos também nos autos no 344-25.2019.811.0004, por crime de uso de documento falso

(Inquérito Policial no 4442-53.2019.811.0004), tentando aplicar o mesmo golpe na região.

A negativa da ré Ana Cassia Pereira Gomes acerca da ciência da pratica de delito por parte de Jose Valdivino da Silva Filho, não se sustenta, notadamente, a qual, apesar de anteriormente praticar delito com Jose Valdivino da Silva Filho de (uso de documento falso), fora novamente presa cometendo crime de estelionato mediante procuração fraudulenta, em que a ré aceitou ser procuradora de terceiro a qual sequer conhecia, a fim de que pudessem realizar golpe na vítima Odemar Queiroz, inclusive, se identificando para a vítima como proprietária de lote, a qual tinha plena ciência não lhe pertencer.

Ademais, a ré também foi indiciada nos autos n° 12285- Cod: 288759, por crime de estelionato, demonstrando, ser a ré Ana Cassia Pereira Gomes contumaz em delitos desta natureza, fazendo do seu sustento a pratica de golpes nesta região.

Demonstrando que a ré Ana Cassia Pereira Gomes atuava juntamente com o réu Jose Valdivino da Silva Filho, a declaração da vítima Odemar Queiroz Avelar que em Juízo, afirmou que a ré Ana Cassia Pereira Gomes se apresentava também como prima de Jose Valdivino da Silva Filho, todavia, sabidamente os mesmos não possuem qualquer grau de parentesco (CDs - fl. 189). [...]

Desta feita, considerando as provas colhidas na instrução processual, a condenação dos réus nas sanções previstas para o delito de estelionato e medida que se impõe.

Assim, conclui-se que no caso em apreço o pleito ministerial acusatório merece total provimento. [...]

Portanto, comprovada está a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo acusado e ausentes, no caso em tela, qualquer causa que exclua o crime ou isente-o de pena, sendo a conduta, portanto, típica, antijurídica e culpável, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, CONDENO o acusado JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO e ANA CASSIA PEREIRA GOMES, pelo delito tipificado no art. 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Dosimetria

Do Réu Jose Valdivino da Silva Filho

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que culpabilidade, verifico maior reprovação da conduta do réu, vez que para o cometimento do delito, o mesmo utilizou de lavratura de procuração falsa para o cometimento do delito, o que demonstra maior ousadia do acusado para o cometimento do delito; [...]

Da analise das circunstancias judicias, fixo a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 39 (trinta e novel dias-multa.

Concorrem na segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea “d”, (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), com a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP), vez que possui executivo de pena por condenação nos autos da ação penal no 179635, com transito em julgado anterior ao cometimento deste delito, compenso a atenuante com a agravante.

Considerando que restou comprovado que o réu organizou a cooperação no crime e dirigiu a atividade dos demais agentes, agravo a pena media, fixando em 01 (um) ano, 10 (meses) e 23 (vinte e tres) dias, bem como ao pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, constato a incidência da causa de diminuição de pena prevista na parte geral do Código Penal (artigo 14, inciso II). Desta forma, diminuo a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), considerando a proximidade da consumação do delito, já que cumpridos todos os iter criminis, passando a dosa-la em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, pena esta que torno definitiva.

Em razão da pena fixada e do reconhecimento negative das circunstancias do art. 59 e reincidência, em vista do quanto disposto pelo art. 33, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada no regime semiaberto, não influenciando o disposto no § 2° do art. 387, do Código de Processo Penal. [...]”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito - fls. 280/296)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 26), Procuração (fls. 27/28), Registro do Imóvel (fls. 33/34) e Auto de Avaliação (fls. 93), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Aurélio Dourado Barros, investigador de polícia (fls. 20/21), Charles Magno Martins da Silva, investigador de polícia (fls. 23/24), Odemar Queiroz Avelar, vítima (fls. 29/30), Carlyle Magalhães, vítima (fls. 74/75), Alessandro Alves de Oliveira, testemunha (fls. 104/106), e os interrogatórios de ANA CASSIA PEREIRA GOMES, apelantes (fls. 39/41) e JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO, apelante (fls. 43/45).

Em Juízo, foram ouvidos Odemar Queiroz Avelar, Carlyle Magalhães, Charles Magno Martins da Silva, bem como interrogados ANA CASSIA PEREIRA GOMES e JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO (Relatório de Mídias - fls. 343/344).

Analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Do apelo de ANA CASSIA PEREIRA GOMES:

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 19.2.2019, por volta de 11h, no interior do estabelecimento comercial denominado “Nutracon”, localizado à Rua Araguaia, no 295, Município de Barra do Garças, o corréu/apelante JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO e a apelante ANA CASSIA PEREIRA GOMES foram presos em flagrante, na posse de procuração pública falsificada, relativa um terreno situado no loteamento Jardim Amazônia I, Lote no 07, da Quadra I, do Setor F, com área de 450m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados”, de propriedade da vítima Carlyle Magalhães, cuja área de terra fora oferecida à venda para a vítima Odemar Queiroz Avelar, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O crime não se consumou em razão da vítima Odemar Queiroz Avelar ter tomado conhecimento da ilicitude da conduta dos agentes, ao se dirigir à Prefeitura Municipal e ao Cartório de Registro de Imóveis, acionado, logo após, a polícia civil (fls. 11/13).

A confissão do corréu/apelante JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO, em ambas as fases da persecução penal, somados aos depoimentos da vítima Odemar Queiroz Avelar e dos investigadores de polícia Aurélio Dourado Barros e Charles Magno Martins da Silva, bem como das circunstâncias da prisão em flagrante [no interior da empresa da vítima e na posse da procuração pública falsificada] comprovam a autoria do estelionato imputado à apelante ANA CASSIA PEREIRA GOMES.

A escusa da apelante ANA CASSIA PEREIRA GOMES de que
“desconhecia o fato da procuração que lhe concedia poderes ser falsa”
não se afigura verossímil ao considerar que se apresentou para a vítima Odemar Queiroz Avelar como esposa do corréu/apelante JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO, ocasião na qual identificou-se com nome falso, qual seja
“Deuzimar Gonçalves da Cruz”
(fls. 30).

Frise-se que, antes da prisão em flagrante pelo crime apurado nestes autos,
“ambos os réus foram presos também nos autos no 344-25.2019.811.0004, por crime de uso de documento falso

(Inquérito Policial no 4442-53.2019.811.0004), tentando aplicar o mesmo golpe na região”
. E mais, ANA CASSIA PEREIRA GOMES
“também foi indiciada nos autos n° 12285 - Cod: 288759, por crime de estelionato demonstrando ser contumaz em delitos desta natureza, fazendo do seu sustento a pratica de golpes nesta região”
, como bem consignado pelo juiz da causa (Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito - fls. 280/296).

Aplicáveis os seguintes arestos desta e. Câmara:

“Não cabe a absolvição do crime de estelionato, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam o envolvimento do agente na empreitada criminosa.”
(AP NU 0000470-26.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020)

“Não cabe a absolvição do crime de estelionato, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam o envolvimento do agente na empreitada criminosa.”
(AP N.U 0004335-28.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020)

Assim sendo, a responsabilização penal da apelante ANA CASSIA PEREIRA GOMES deve ser mantida.

Do recurso do apelante JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO
:

O juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e novel dias-multa) ao negativar a culpabilidade [
“lavratura de procuração falsa para o cometimento do delito”
].

Todavia, a utilização de procuração falsa constituiu o próprio meio fraudulento empregado no cometimento do estelionato, sendo
“descabida a negativação da culpabilidade com base em elementares do tipo penal”
(AP N.U 0003050-84.2015.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2022).

Logo, impõe-se redimensionar a pena-base ao mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’] e a agravante da reincidência [CP art. 61, I], bem como a elevação da pena em 1/6 (um sexto) pela agravante prevista no art. 62, I do CP, por ter sido o apelante quem
“organizou a cooperação no crime e dirigiu a atividade dos demais agentes”
.

Por conseguinte, transforma-se a pena provisória em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento.

Em relação ao redutor da pena pela tentativa [CP, art. 14, II], o juiz da causa aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) pela proximidade da consumação do delito.

No caso, infere-se que os apelantes insistiram na negociação fraudulenta, a qual somente não ocorreu porque a vítima Odemar Queiroz Avelar se dirigiu até a Prefeitura Municipal e ao Cartório de Registro de Imóveis, onde tomou ciência da ilegalidade da procuração relativa ao imóvel.

Atente-se que a vítima Odemar Queiroz Avelar chegou a efetuar um adiantamento de R$200,00 (duzentos reais) ao apelante JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO, o qual solicitou referido valor com pretexto de ir até o Município de Nova Xavantina providenciar documentação necessária para “concretizar o negócio” (fls. 29/30).

Sendo assim,
“q
uanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC no 527.372/SP - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. convocado do TJ/PE) - 19.12.2019; TJMT, AP N.U 1008758-88.2021.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2022).

Em caso semelhante, este e. Tribunal julgou:

“Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.”
(N.U 0002840-80.2019.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 27.11.2020)

Nesse quadro, totaliza-se a pena definitiva 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Registre-se que a
“reincidência do apelante impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não satisfeitos, na íntegra, os requisitos do art. 44”
(TJMT, AP N.U 1000298-57.2021.8.11.0098 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 5.12.2022).

Quanto ao regime prisional, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(AgRg no AREsp no 1776666/SP - Relator: Min. Laurita Vaz - 2.3.2021).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Enfrentadas as razões recursais, constata-se que a apelante ANA CASSIA PEREIRA GOMES não impugnou a dosimetria e encontra-se em idêntica situação jurídica a do apelante JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO, a qual teve sua pena readequada, a ensejar a extensão dos efeitos do julgamento.

Segue-se aresto deste e. Tribunal:

“Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
(Ap no 38175/2018)

Por corolário lógico, readéqua-se a pena da apelante ANA CASSIA PEREIRA GOMES para 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
da apelante ANA CASSIA PEREIRA GOMES, readequando-se, de ofício, sua pena para 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por uma restritiva de direito;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
do apelante JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO para readequar as penas a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023